Tribunal: TCU
Processo: 026.659/2020-4
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BRUNO DANTAS
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2020-08-19
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 2150/2020-TCU-Plenário Considerando que suspeitas de irregularidade alicerçadas em afirmações genéricas não satisfazem a exigência de "suficientes indícios da suposta irregularidade" a que alude o art. 103 da Resolução-TCU 259/2014, como requisito de admissibilidade do processo de denúncia; Considerando que a denúncia não veio acompanhada de indício concernente à irregularidade noticiada; Considerando que há amparo constitucional e legal para a contratação de servidores temporários, com fundamento na Lei 8.745/1993, por meio de processo seletivo simplificado; Considerando o estágio atual do processo e que não se identificaram irregularidades na Portaria 16.017, de 6/7/2020, do Ministério da Economia, e ausentes os requisitos de relevância da matéria, especificidade do tema objeto da demanda e repercussão social da controvérsia, Considerando que, nos termos da Resolução-TCU 292/2018, que alterou a Resolução-TCU 259/2014, a fim de resguardar o sigilo e a proteção do denunciante, o documento original da denúncia, bem como qualquer outro documento no qual conste sua identificação, serão juntados ao processo como peças sigilosas, classificadas quanto à confidencialidade como informação pessoal, à luz da Lei 12.527/2011; Considerando, ainda, que a reclassificação do processo de denúncia como público, após a decisão definitiva, não alcança as peças que contenham a identificação do denunciante, as quais permanecem classificadas como informação pessoal e delas não se concederá vista ou cópia durante o prazo de vigência da restrição, salvo nas hipóteses legais; Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso XVI, e 53, da Lei 8.443, de 16 de julho de 1992, c/c os arts. 1o, inciso XXIV; 15, inciso I, alínea "p"; 143, inciso III; 234 e 235, todos do Regimento Interno/TCU, em não conhecer da presente denúncia, por não atender aos requisitos de admissibilidade previstos nos arts. 234 e 235 do Regimento Interno do TCU e no art. 103, § 1o, da Resolução-TCU 259/2014; em indeferir os pedidos da CONACATE de ingresso nos autos como amicus curiae e de produção de sustentação oral nos autos; em levantar o sigilo que recai sobre as peças destes autos, à exceção daquelas que contenham informação pessoal do denunciante, nos termos dos arts. 104, § 1o, e 108, parágrafo único, da Resolução-TCU 259/2014; e em dar ciência deste acórdão, juntamente com a instrução (peça 19), ao (à) denunciante, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 026.659/2020-4 (DENÚNCIA) 1.1. Órgão/Entidade: Ministério da Economia 1.2. Relator: Ministro Bruno Dantas 1.3. Representante do Ministério Público: não atuou 1.4. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.5. Representação legal: Claudio Renato do Canto Farag (14.005/OAB-DF) e outros, representando Confederação Nacional das Carreiras Típicas de Estado e Associação Nacional dos Analistas Em Tecnologia da Informação. 1.6. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.